Tribunal: TJPA
Processo: 0805443-24.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805443-24.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE IRANILSON DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de José Iranilson da Silva Ferreira, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, do CPB), em razão de fatos ocorridos em 23/11/2021. O paciente foi inicialmente beneficiado com liberdade provisória, contudo, sobreveio decretação e manutenção da prisão preventiva. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea, sustentando que a custódia estaria baseada em presunção de fuga decorrente de citação por edital sem esgotamento de diligências, bem como ausência de contemporaneidade, inexistência de periculum libertatis, deficiência na marcha processual e possibilidade de desclassificação para o crime de receptação. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida e o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 315 do CPPB; (ii) analisar a existência de contemporaneidade e periculum libertatis; (iii) examinar a alegação de deficiência na marcha processual; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou desclassificação da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPPB e do art. 93, IX, da CF/1988.

4.

O fumus commissi delicti está evidenciado pela materialidade delitiva e pelos indícios de autoria, notadamente pela apreensão do bem subtraído na posse do paciente e pelos elementos informativos colhidos na fase investigatória.

5.

O periculum libertatis está caracterizado pelo comportamento do paciente, que, após obter liberdade provisória, não foi localizado para os atos processuais, sendo posteriormente capturado em outro Estado da Federação, evidenciando fuga do distrito da culpa.

6.

A fuga do acusado constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, por demonstrar risco concreto à aplicação da lei penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A contemporaneidade da medida cautelar não se vincula à data do fato, mas à persistência do risco, o qual se mantém diante da evasão do paciente e da necessidade de assegurar a persecução penal.

8.

Não há ilegalidade na marcha processual, inexistindo demonstração de inércia estatal ou atraso injustificado.

9.

A tese de desclassificação para o crime de receptação demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto de evasão e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

11.

As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a materialidade, indícios de autoria e risco à aplicação da lei penal.

2.

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela atualidade do risco, e não pela proximidade temporal dos fatos.

4.

Medidas cautelares diversas são incabíveis quando demonstrada sua insuficiência para assegurar a aplicação da lei penal.

5.

A análise de desclassificação do delito é inviável em habeas corpus por demandar dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPPB, arts. 312, 315, 319 e 647 a 667; CPB, art. 157, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 839.373/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STF, HC nº 207.389/SP, Rel. Min. Rosa Weber, T1, j. 16.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 957.320/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ IRANILSON DA SILVA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, nos autos do processo nº 0808198-80.2025.8.14.0024.

Narra a impetração que o paciente responde pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no
art. 157, §2º, do Código Penal
, em razão de fatos ocorridos em 23/11/2021, tendo sido inicialmente beneficiado com liberdade provisória após audiência de custódia.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação inidônea, especialmente por ter sido ancorada na premissa de fuga decorrente de citação por edital, sem o devido esgotamento das diligências para localização do acusado.

Alega, ainda, ausência de contemporaneidade do decreto prisional, inexistência de
periculum libertatis
atual, deficiência na marcha processual, bem como a plausibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação, o que impactaria o juízo de proporcionalidade da medida cautelar.

Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar com aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID 34492657).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esta ratificou os fundamentos da decisão impugnada, destacando a dificuldade de localização do acusado, a citação por edital e a posterior captura do paciente no Estado de Rondônia (ID 34639578).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 34967004).

É o relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus reúne os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, porquanto adequado à análise da legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.

II – MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente demonstrada nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva e sua manutenção se encontram lastreados em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, § 1º e 2 º, e art. 315, caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

O
fumus commissi

delicti
encontra-se suficientemente evidenciado pelos elementos constantes dos autos, notadamente pela materialidade delitiva consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de apreensão do bem subtraído — aparelho celular posteriormente localizado na posse do paciente — e pelos elementos informativos colhidos na fase investigatória, os quais apontam para sua participação na empreitada criminosa, ainda que na fase posterior à subtração.

Tais elementos, ainda sujeitos ao contraditório e à ampla defesa, mostram-se suficientes, neste momento processual, para demonstrar a plausibilidade da imputação e a existência de indícios de autoria, atendendo ao requisito previsto no
art. 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere ao
periculum libertatis
, este igualmente se encontra devidamente configurado.

A defesa sustenta que a prisão preventiva estaria baseada em presunção automática de fuga decorrente da citação por edital, sem esgotamento das diligências para localização do acusado. Todavia, tal argumentação não se sustenta à luz do conjunto fático delineado nos autos.

Ainda que se possa, em tese, questionar o grau de exaurimento das diligências realizadas antes da adoção da citação editalícia, o comportamento posterior do paciente revela, de forma objetiva e inequívoca, a correção da premissa cautelar adotada pelo juízo de origem.

Com efeito, o paciente, após ser beneficiado com liberdade provisória, não foi localizado para os atos processuais subsequentes, tampouco compareceu voluntariamente aos autos, sendo capturado apenas anos depois, em outro Estado da Federação, circunstância que evidencia não apenas dificuldade de localização, mas efetivo afastamento do alcance da jurisdição.

Tal dado concreto afasta qualquer alegação de fundamentação abstrata, porquanto a evasão do distrito da culpa não se apresenta como mera presunção derivada da citação por edital, mas como realidade fática posteriormente confirmada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga do acusado ou a permanência em local incerto e não sabido constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto de frustração da persecução penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a fuga do distrito da culpa, asseverando que "o acusado permaneceu foragido por 05 (cinco) anos durante a instrução processual e, nesta data, fugiu do plenário durante o julgamento. Estando, não só revel, mas em local ignorado. Além de um grande desrespeito, vê-se que o condenado está a repetir suas manobras para prejudicar a lide e, especial, frustrar a lei penal" (e-STJ fl. 43).3.
A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020)
. 4. Hipótese em que a sentença condenatória deixou claro que a prisão cautelar não estava sendo ordenada tão somente em razão da condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão. Embora esse tenha sido um dos fundamentos, outro motivo - absolutamente idôneo - foi apontado para justificar a medida extrema de prisão. Logo, não há falar em execução provisória de sentença proveniente do Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 839373 MT 2023/0250866-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023) (G.N.)

Assim, o comportamento processual do acusado, que permaneceu em local incerto por longo período, revela risco concreto de evasão e legitima a manutenção da custódia cautelar.

Nesse contexto, resta plenamente demonstrado o risco à aplicação da lei penal, legitimando a custódia cautelar, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, as condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
(G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante da gravidade concreta da conduta imputada, mostra-se inadequada e insuficiente, no momento, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Também não procede a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

A jurisprudência consolidada estabelece que a contemporaneidade da custódia cautelar não deve ser aferida exclusivamente com base na data do fato investigado, mas sim em relação à persistência da necessidade da medida no momento de sua decretação ou manutenção, à luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Em outras palavras, o lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a decretação da prisão preventiva, por si só, não é suficiente para descaracterizar a contemporaneidade da medida, desde que demonstrada a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado. Assim, quando subsiste perigo concreto de evasão do acusado, o requisito da contemporaneidade permanece presente.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1 . Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art . 312 do CPP. Precedentes. 3.
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal . 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 207389 SP 0062341-41.2021 .1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/11/2021) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NO MODUS OPERANDI E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva decretada após sentença condenatória que fixou pena de 14 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A do Código Penal). A defesa alegou a ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos delituosos, bem como a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a decretação da prisão preventiva padece de ausência de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia;(ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva encontra fundamento idôneo em elementos concretos do caso, especialmente quanto ao risco à ordem pública e à necessidade de aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 4. A ausência de contemporaneidade não invalida a prisão preventiva quando a necessidade da medida é demonstrada com base em elementos concretos e atuais, como o comportamento do paciente e o risco à ordem pública. 5. O Tribunal de origem fundamentou a prisão na gravidade concreta dos crimes e no envolvimento do paciente em organização criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais, evidenciando a sua posição de liderança e o modus operandi sofisticado e reiterado, além de sua fuga após soltura equivocada. 6. A fuga do paciente justifica a custódia cautelar como medida necessária para garantir a aplicação da lei penal, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF. 7.
A contemporaneidade da medida cautelar deve ser avaliada no momento de sua decretação, e não necessariamente na proximidade temporal dos fatos, especialmente diante de situações de fuga ou ocultação do acusado.
8. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que autorize a revogação da custódia ou a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a fundamentação da prisão atende aos requisitos do art . 312 do CPP e está em consonância com o entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 957320 MG 2024/0412254-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Desse modo, não há falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos surgidos no curso da investigação, os quais evidenciaram a necessidade de resguardar e assegurar a efetividade da persecução penal.

No tocante à alegada deficiência na marcha processual, verifica-se que, conforme informado pela autoridade coatora, o feito encontra-se em regular andamento, com audiência de instrução e julgamento já designada, não havendo falar em inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Quanto à tese de desclassificação para o crime de receptação, cumpre ressaltar que tal matéria demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, o que se mostra inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

Diante desse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data de julgamento.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026